Tribunal: TJDFT
Processo: 0717866-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717866-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILTOMAR HELENO, WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES, EVERSON MARQUES FERREIRA EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por ILTOMAR HELENO E OUTROS, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível que julgou improcedente os pedidos iniciais da ação rescisória (ID 52990974). Intime-se o embargado para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília-DF, 8 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator